Tribunal: TCU
Processo: 002.314/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Federal de Representantes Comerciais (Confere), decorrente da prática de ato ilegal, ilegítimo e/ou antieconômico evidenciados pelos prejuízos decorrentes de pagamentos irregulares de despesas havidas no Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de São Paulo (Core/SP).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Federal de Representantes Comerciais (Confere) para a apuração de possíveis irregularidades em contratações e em pagamentos de despesas no Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de São Paulo (Core/SP); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual os Srs. Siram Cordovil Teixeira, Samir Gemha, Dirceu Navas Bernal, Nelson Paulo Milani, Augusto Simi e Mateus Salzo Sobrinho; 9.2. rejeitar as alegações de defesa e julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992 e com os arts. 1o, inciso I; 209, inciso II e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas de Dante Orefice Junior, Sidney Fernandes Gutierrez, Gilberto Calil, Marcelo Cavallo, Márcio Franco Abreu e Arlindo Liberatti; 9.3. aplicar, individualmente, com fulcro no art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, a Dante Orefice Junior, Sidney Fernandes Gutierrez, Gilberto Calil, Marcelo Cavallo, Márcio Franco Abreu e Arlindo Liberatti, multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.5. dar ciência aos Conselho Federal de Representantes Comerciais e Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado São Paulo, com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, sobre a impropriedade decorrente do pagamento de jetons em virtude de reuniões de caráter não deliberativo, a teor do entendimento firmado por meio do subitem 9.1 do Acórdão 1925/2019-TCU-Plenário ; e 9.6. comunicar a prolação do presente acórdão aos responsáveis, ao Conselho Federal de Representantes Comerciais e ao Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado São Paulo, informando-lhes que o inteiro teor da deliberação está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.